Tribunal: TJSP
Processo: 1119997-14.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em ação revisional de contrato bancário, devido à ausência de procuração com firma reconhecida. A autora, Elisa Muller Klein, moveu a ação contra o Banco C6

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em ação revisional de contrato bancário, devido à ausência de procuração com firma reconhecida. A autora, Elisa Muller Klein, moveu a ação contra o Banco C6 Consignado S/A.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de procuração com firma reconhecida, em casos de suspeita de advocacia predatória, é válida e se a extinção do processo por não cumprimento dessa exigência é correta.
III. Razões de Decidir: A exigência de procuração com firma reconhecida encontra amparo no Comunicado CG no 02/2017 e nos Enunciados no 4 e 5 do Comunicado CG 424/24, que visam coibir a litigância predatória. A autora não cumpriu a determinação judicial de emendar a petição inicial, mesmo após prorrogação do prazo, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exigência de procuração com firma reconhecida é válida em casos de suspeita de advocacia predatória. 2. A extinção do processo é justificada pelo não cumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 76, 321, 485, I, 139, III e IX, 80, III e V.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível no 1042926-33.2024.8.26.0100, Rel. Souza Lopes, 17a Câmara de Direito Privado, j. 30.12.2024.
TJSP, Apelação Cível no 1115735-21.2024.8.26.0100, Rel. Miguel Petroni Neto, 21a Câmara de Direito Privado, j. 20.12.2024.
TJSP, Apelação Cível no 1012997-52.2024.8.26.0100, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.
TJSP, Apelação Cível no 1009528-95.2024.8.26.0100, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2024.